Tribunal: TJDFT
Processo: 0744176-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE DESERÇÃO. REJEIÇÃO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA INCIDENTAL. PEDIDOS DE AMBAS AS PARTES. DEFERIMENTO DO PEDIDO DO AUTOR. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DO RÉU DE DESOCUPAÇÃO IMEDIATA DO IMÓVEL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Diante da informação de que o recorrente recolheu o preparo no valor máximo, descabe falar em deserção ou em necessidade de complementação do recolhimento.
2. Considerando que ainda não houve a instrução completa do processo, quando será possível verificar quem é o legítimo possuidor do imóvel, não encontra amparo o pedido de desocupação imediata do bem.
3. A decisão agravada está balizada nos elementos presentes no feito, de modo que não se verifica que o decisum seja contrário à prova dos autos, tampouco que exista excesso ou desproporcionalidade que mereça ser revisado.
4. Para a configuração da litigância de má-fé, faz-se necessária a comprovação de que a parte tenha agido com dolo, que não pode ser presumido, bem como do objetivo de causar dano processual à parte contrária, agindo com deslealdade processual. Não constatada a conduta dolosa do agravante, tampouco incidindo esse em uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, não há que se falar em litigância de má-fé.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.